Tribunal: STF
Processo: RE 891964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO OU ASCENSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.